Tribunal: TJBA
Processo: 8035388-72.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035388-72.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO C6 S.A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: ANA LÚCIA SILVA SALES Advogado(s):IORRANA DANTAS DOS SANTOS MIRANDA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação ordinária, reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado supostamente firmado por consumidora idosa, determinou a restituição em dobro dos valores descontados, fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 e condenou o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado impugnado pela consumidora; (ii) estabelecer se é válida a contratação diante da ausência de prova pericial grafotécnica; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro em razão dos descontos indevidos; e (iv) verificar se a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação da assinatura constante em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC, entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1061. 4. A instituição financeira deixa de cumprir o ônus probatório ao não produzir a prova pericial grafotécnica determinada pelo juízo de origem, limitando-se a requerer o depoimento pessoal da autora. 5. A divergência entre a assinatura constante do contrato e aquela presente no documento oficial da consumidora, aliada à ausência de prova técnica, conduz ao reconhecimento da invalidade do negócio jurídico. 6. A cobrança indevida decorrente de contratação fraudulenta autoriza a repetição do indébito em dobro quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC firmada pelo STJ. 7. Descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo. 8. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil. 9. O pedido de majoração do dano moral formulado apenas em contrarrazões não pode ser apreciado em razão da preclusão da matéria, por esta não ter sido impugnada oportunamente. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Impugnada a assinatura em contrato bancário pelo consumidor, compete à instituição financeira comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ. 2. A ausência de prova pericial apta a comprovar a autenticidade da assinatura impugnada conduz ao reconhecimento da inexistência do contrato e da relação jurídica. 3. A cobrança indevida decorrente de contratação fraudulenta, contrária à boa-fé objetiva, autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369, 429, II, e 85, § 11; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8125788-64.2023.8.05.0001, Rel. Desª Gardenia Pereira Duarte, j. 20.02.2026; TJBA, Apelação nº 8145776-08.2022.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 16.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8035388-72.2021.8.05.0001, oriundos da 9ª Vara de Consumo da Comarca de Salvador, sendo Apelante Banco C6 Consignado S.A. e Apelada Ana Lúcia Silva Sales de Souza. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, em (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 03